Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Apelação Cível - Nulidade de doação de valor expressivo feita a igreja - Decadência: matéria não conhecida ante a preclusão da decisão interlocutória que a rejeitou – Forma escrita: legalmente exigida (escritura pública ou instrumento particular), é da substância do ato que, sem ela, carece de validade, sendo considerado absolutamente nulo, exceto quando o objeto doado for bem móvel e de pequeno valor – Nemo potest venire contra factum proprium: inaplicável ao caso, pois resultaria em confirmação/convalidação expressamente proibida por lei.